Tribunal: STF
Processo: HC 251129
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Alega-se, em síntese, que “O presente Habeas Corpus visa desconstituir a decisão que deferiu a prisão em flagrante, dentro da residência, por denuncia que não se enquadra na Lei Maria da Penha, e em desacordo com o Artigo 415, inciso I e II do Código de Processo Penal, sem testemunha ou provas materiais”. 



    Busca-se, ainda, a devolução da fiança paga pelo paciente após a prisão em flagrante. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente